Tribunal: TJMT
Processo: 0012323-86.2016.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012323-86.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA LIMA - CPF: 000.643.631-55 (APELADO), DENAINE DE ASSIS FONTOLAN - CPF: 308.558.898-10 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -
PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA– REJEITADA –
AÇÃO DE

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
-

RECURSO DO INSS DESPROVIDO
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

4. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
RODRIGO FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente no
0012323-86.2016.811.0004
, manejado por
Rodrigo Ferreira de Lima
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente desde o dia seguinte à cessação deste (12-2-2016).

Consignou que, quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS,
nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n°. 11.960/2009, a
incidência deve ser fixada a partir da citação, (repercussão geral - Tema 810, STF). Sobre o regime de atualização monetária, será segundo a variação do INPC, prevista no art. 4]-A da Lei n° 8.213/9, (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas, se referem a período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei n° 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

Sem custas. Contudo, condenou o
requerido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Segundo o Magistrado
a quo
, a
sentença não está sujeita à remessa necessária.

Em suas razões recursais (Id. 89202457), o INSS suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de perícia médica, bem como a inexistência de requerimento administrativo, alegando que foi utilizado como base prova emprestada realizada em ação trabalhista.

Requer, portanto, a anulação da sentença a fim de que seja realizada perícia médica judicial.

No mérito, requer a reforma da sentença, alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício, alegando que não houve perda total de sua visão, o que possibilita a realização de suas atividades normalmente.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de anular a sentença, para que seja realizada nova perícia médica judicial, e, subsidiariamente a reforma da sentença julgando improcedente o pedido de auxílio-acidente, além da
manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do Id. 89202460, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 89455484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente no
0012323-86.2016.811.0004
, manejado por
Rodrigo Ferreira de Lima
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente desde o dia seguinte à cessação deste (12-2-2016).

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do recurso.

VOTO (PRELIMINAR – DA INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE PERÍCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Autarquia Federal, ora apelante, suscita em preliminar a nulidade da sentença, ante a ausência de requerimento administrativo, bem como a
ausência de perícia médica judicial.

Aduz que, além de não existir requerimento administrativo, o juízo de primeiro grau não determinou a realização de perícia médica judicial, utilizando como base prova emprestada.

Pois bem.

Inicialmente, s
abe-se que não há que se falar em ausência de interesse de agir quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, sendo que "a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015" (REsp n. 1741538/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.6.18.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE AFASTAR A EXIGÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO QUANDO SE TRATAR DE DEMANDA VISANDO AO MELHORAMENTO, PROTEÇÃO OU VANTAGEM JÁ CONCEDIDA AO SEGURADO. PRELIMINAR AFASTADA.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO (ASMA). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Comprovado o nexo entre as moléstias e os acidentes sofridos, bem como demonstrada a incapacidade parcial e permanente do segurado, é evidente o direito do autor em perceber o auxílio-acidente. REQUERIMENTO DE TERMO INICIAL DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. DIA POSTERIOR À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES STJ. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedente: REsp 1475373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1601268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe 30/6/2016; e AgInt no AREsp 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016" (AREsp 1345234/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO DOS JUROS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494, ALTERADO PELO ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO INPC EM VEZ DO IPCA-E. Conforme restou decidido no julgamento do RE 870947/SE, em 20.9.2017, relatado pelo Min. Luiz Fux (Tema 810), 'a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública', afigurando-se adequada a utilização do INPC na atualização monetária das parcelas de benefício previdenciário, consoante interpretação feita pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp repetitivos n. 1.492.221/PR e 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbel Marques, em 22.02.2018.

(TJ-SC - AC: 03010659820178240039 Lages 0301065-98.2017.8.24.0039, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

E mais:

Acidente do Trabalho – Ajudante de obra – Acidente típico – Amputação parcial do quadro dedo ao nível articular falange/proximal/falange medial e atrofia muscular do quinto dedo com rigidez extensiva da mão direita – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente devido a partir do dia subsequente ao da alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Preliminar de extinção sem análise de mérito por ausência de interesse de agir ante a falta de comprovação de prévio requerimento administrativo afastada
– Fato observado após a conclusão da instrução processual – Entendimento do C.STF no sentido de que, contestada a demanda, ficam confirmadas a resistência à pretensão e a presença de interesse processual do autor - Causa madura – Julgamento imediato do mérito, com apoio no art. 1.013, § 3o, I, do CPC - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.

(TJ-SP - AC: 10018082720178260196 SP 1001808-27.2017.8.26.0196, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 12/3/2019, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/3/2019)

Convém assinalar que existe interesse processual ou interesse de agir, sempre que houver a necessidade da via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil. Além do mais, o
requerimento administrativo não é requisito para ingresso com ação judicial para vindicar benefício previdenciário.

No tocante a alegação de ausência de perícia médica judicial, consta dos autos que o Requerente ora Apelado, requereu o reaproveitamento do laudo pericial realizado na ação trabalhista no 0000741-73.2015.5.23.0026, o qual foi submetido a perícia médica que atestou incapacidade parcial e permanente, oriunda de acidente de trabalho, em que o
autor sofreu perfuração ocular seguida de perda visual permanente no olho esquerdo, o que ocasionou a redução de sua capacidade para o trabalho, uma vez que exige maior esforço para a execução da atividade laboral.

Ainda segundo o laudo, houve a consolidação da lesão decorrente do acidente de trabalho, resultando sequela que implicou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (estoquista).

Constata-se, no entanto, que o Laudo Pericial produzido é altamente conclusivo e esclarecedor, bem como houve a juntada nos autos de várias provas (exames e atestados médicos), inclusive a CAT, o qual corrobora com a conclusão pericial. Logo não há razões lógicas para a designação de nova perícia médica, se a prova técnica encontra encartada nos autos, é capaz de levar a termo os pedidos inaugurais.

De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo.

Não se trata de recomendação nem autorização, mas norma obrigatória impositiva, que transfere ao juiz a obrigação de perseguir a verdade real, a agilização dos feitos e a igualdade das partes por meio de medidas úteis que buscam efetividade, com uso de inteligência e bom senso para encontrar soluções mais adequadas ao processo.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares de Inexistência de prévio Requerimento Administrativo, e ausência de perícia.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo Requerido.

VOTO (DO APELO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se de Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente no
0012323-86.2016.811.0004
, manejado por
Rodrigo Ferreira de Lima
, em face do
INSS
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente desde o dia seguinte à cessação deste (12-2-2016).

Consignou que, quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS,
nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n°. 11.960/2009, a
incidência deve ser fixada a partir da citação, (repercussão geral - Tema 810, STF). Sobre o regime de atualização monetária, será segundo a variação do INPC, prevista no art. 4]-A da Lei n° 8.213/9, (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas, se referem a período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei n° 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

Sem custas. Contudo, condenou o
requerido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou a Ação de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, aduzindo, em suma, que
sofreu acidente de trabalho em 27/02/2015, do qual resultou na perda da visão do olho esquerdo, com deficiência funcional de 30% (trinta por cento), havendo a diminuição da estereopsia (noção de profundidade), por isso, a sua capacidade laborativa, foi reduzida.

Em razão disso, foi concedido benefício previdenciário permanecendo até a data de 11-2-2016, quando foi cessado pela Autarquia Federal.

Assevera que, é portador de sequelas que implicam na redução da capacidade para a realização do seu trabalho, qual seja, perda definitiva da visão do olho esquerdo.

Assim, requer a concessão do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença (12-2-2016), bem como o reaproveitamento do laudo pericial realizado na justiça do trabalho, nos autos no 0000741-73.2015.5.23.0026.

O requerido apresentou contestação ao ID. 89191481.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, (Id. 89191484).

Em 9-1-2020 (Id. 89202455), foi proferida sentença, que:

[...]

que julgou procedente o pedido inicial e condenou
o requerido INSS a conceder o benefício de Auxílio-Acidente desde o dia seguinte à cessação deste (12-202016).

Consignou que, quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS,
nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n°. 11.960/2009, a
incidência deve ser fixada a partir da citação,

(repercussão geral - Tema 810, STF). Sobre o regime de atualização monetária, será segundo a variação do INPC, prevista no art. 4]-A da Lei n° 8.213/9, (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas, se referem a período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei n° 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).

Sem custas. Contudo, condenou o
requerido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Segundo o Magistrado a quo, a
sentença não está sujeita à remessa necessária.

[...]

Do Apelo do INSS

Do benefício concedido ao Autor

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento, possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

In casu
, da análise da perícia médica realizada no processo trabalhista no 0000741-73.2015.5.23.0026, (ID.) verifica-se que o
autor sofreu perfuração ocular seguida de perda visual permanente no olho esquerdo, o que ocasionou a redução de sua capacidade para o trabalho, uma vez que exige maior esforço para a execução da atividade laboral.

Ainda segundo o laudo, houve a consolidação da lesão decorrente do acidente de trabalho, resultando sequela que implicou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (estoquista).

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

Da análise da cópia da carteira de trabalho do Autor (ID. 89191467), observa-se que ele exerceu a função de Estoquista e Pedreiro, e, que de acordo com o Laudo Pericial, exige
esforços físico.

Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

considerando a moldura fático-jurídica delineado nos autos
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de (inexistência do requerimento administrativo e ausência de perícia judicial), suscitada pelo Apelante, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
INSS.

De ofício,
retifico
o ato sentencial

para determinar que:

1- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022